Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707582-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas em local onde se realizam diversões de qualquer natureza. Pena. Culpabilidade. Circunstâncias. Quantidade pequena de drogas. Causa de diminuição. 1 – O fato de o réu ter negociado a venda de drogas alguns dias antes dos fatos que lhe são imputados - por mensagem de aplicativo - não indica maior reprovabilidade da conduta a justificar a valoração negativa da culpabilidade. 2 – As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade das drogas apreendidas - 11 comprimidos e 9 cristais de MDA, 4 porções de cocaína (2,74g) e porções de maconha (9,38g) -, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 3 – Embora o réu seja reincidente, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - única condenação por crime diverso do tráfico de drogas, cometido há sete anos -, e é ínfima a quantidade de drogas apreendidas, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, afirmando não ser possível o reconhecimento do tráfico privilegiado no caso de réu reincidente. Defende que os requisitos legais para a concessão da benesse são cumulativos, de maneira que a ausência de qualquer um deles – no caso, a primariedade – afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da citada causa de diminuição de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021